Tribunal: TCU
Processo: 040.492/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7897/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) adoção da forma presencial do pregão, em detrimento da forma eletrônica, mesmo diante do cenário ainda pandêmico nacional e contrariando a jurisprudência deste Tribunal, direcionada inclusive ao próprio Sebrae/AM ( Acórdão 1590/2020-TCU-Plenário ); b.2) adjudicação pelo valor proposto por única licitante, sem lance e sem registro de negociação, sob a mera justificativa de que se encontrava dentro do valor orçado (desconsiderando inclusive que a mesma empresa havia cotado preço inferior para o serviço na pesquisa prévia de preços do certame), contrariando o art. 5o, § 3o, do RLC/Sebrae e os princípios da economicidade, da razoabilidade e da primazia do interesse público; b.3) orçamento sigiloso no certame, a despeito de o art. 3o do RLC/Sebrae prever sigilo apenas para o "conteúdo das propostas até a respectiva abertura" e de haver prejuízo ao cumprimento das próprias disposições editalícias pelos licitantes (exigências vinculadas/referenciadas ao valor orçado, até então desconhecido do público), e sem que o edital tenha informado as condições desse sigilo (sua duração e o momento/forma de acessar as informações pertinentes), contrariando os princípios da legalidade, da competitividade e da transparência; b.4) ausência de definição dos quantitativos estimados à contratação, contrariando o art. 12, inciso II, alínea "b", do RLC/Sebrae, os princípios da isonomia, da competitividade, da transparência e da segurança jurídica, a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2041/2017-TCU-Segunda Câmara ) e a legislação federal análoga (art. 15, § 2o, do Decreto 10.024/2019, art. 6o, caput , da Lei 12.462/2011 e art. 24, caput , da Lei 14.133/2021); b.5) exigência de que a contratada possua certificação atualizada no Conselho Executivo das Normas-Padrão - Cenp (item i.15 do Termo de Referência), com potencial de afastar as empresas que atuem apenas em marketing digital, restringindo indevidamente a competitividade do certame; c) deixar de recomendar ao Sebrae/Direção Nacional, com fundamento no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, tendo em vista que a entidade anunciou estudo sobre a possibilidade de normatizar o sigilo do valor estimado dos certames, o que prescinde de verificação quanto à efetiva implementação diante da sua discricionariedade quanto ao tema e da ciência contida à alínea "b.3" acima; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, ao Sebrae/Direção Nacional e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.492/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Duet Agência de Publicidade Ltda (39.596.720/0001-05). 1.2. Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gisela dos Santos Campos (OAB/AM 13.380), Karine Blamires Komka Teixeira (OAB/DF 29.592) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.